Tribunal: TJSP
Processo: 1038213-02.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Interposição de recurso contra r. decisão que julgou "improcedente" o pedido de tutela cautelar com concessão de prazo para emenda ao pedido inicial. Natureza de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento. Inadequação.
Recurso não conhecido.